Tribunal: CARF
Processo: 13819.900165/2010-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13819.900165/2010-91
ACÓRDÃO
1002-003.884 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004
PER/DCOMP. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO APÓS O DESPACHO
DECISÓRIO. ERRO NA INDICAÇÃO DA FONTE PAGADORA. SUMULA CARF
168.
“Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de
inexatidão material no preenchimento da DCOMP permite retomar a
análise do direito creditório”. Mero erro na indicação dos dados da fonte
pagadora admite, mediante provas do equívoco, a retomada da análise do
crédito.
COMPOSIÇÃO DO SALDO NEGATIVO. CONDIÇÕES. SUMULA CARF No 80.
DIREITO COMPROVADO.
Para que as deduções título de imposto retido na fonte possam integrar a
apuração do saldo negativo e o crédito possa se revestir da liquidez e
certeza, faz-se necessário que o contribuinte faça prova de que
efetivamente ocorreram as retenções e que os correspondentes
rendimentos tenham sido oferecidos à tributação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Fl. 581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.884 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.900165/2010-91
2

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luis Angelo Carneiro
Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ricardo Pezzuto Rufino, Maria Angelica Echer Ferreira
Feijó, Andrea Viana Arrais Egypto, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Adotando o Relatório do acórdão recorrido, trata-se de declaração de compensação
– Per/Dcomp no 06774.88891.280907.1.7.02-3542 (fls. 82 a 94) e demais Dcomps vinculados, por
meio das quais o contribuinte pretendeu compensar os débitos informados, utilizando-se de
suposto crédito de saldo negativo de IRPJ referente ao exercício de 2005, ano-calendário de 2004,
no valor original de R$ 36.602.458,53.
Por meio do despacho decisório eletrônico de fls. 326, o direito creditório foi
reconhecido parcialmente no valor de R$ 35.340.248,45 e as compensações foram homologadas
em parte, sob o fundamento de que a parcela de composição do crédito referente a retenções na
fonte foi validada apenas parcialmente.
Cientificada do despacho decisório em 03/02/2010 (comprovante às fls. 341), a
interessada apresentou em 05/03/2010 a manifestação de inconformidade de fls. 342 a 363,
acompanhada dos documentos de fls. 364 a 532, onde alega, em síntese, após extensa
fundamentação, que o despacho decisório seria nulo por não conter os motivos das glosas do IRRF
no valor de R$ 1.262.771,24, não apresentando uma relação de quais fontes pagadoras não foram
consideradas, caracterizando cerceamento de defesa. Diz que a diferença de saldo negativo entre
a DIPJ e o Per/Dcomp refere-se aos valores das fontes pagadoras Exército Brasileiro DMB DMM no
montante de R$ 73.960,80 e Marinha do Brasil Com. Mat. Fuzileiros Navais na importância de R$
27.547,97. Assevera que está apresentando todos os comprovantes de rendimentos em anexo à
manifestação de inconformidade, totalizando R$ 20.080.506,24 sem considerar as operações com
mútuos no valor de R$ 929.896,23. Ao final pede que seja declarada a nulidade do Despacho
Decisório pelo cerceamento do direito de defesa, visto que não demonstra a razão e os informes
glosados e, no mérito, visto que comprova a veracidade do saldo negativo, a compensação
procedida de Processo Administrativo regular.
Por meio do acórdão 14-75.490, a 6a Turma da DRJ/RPO julgou a Manifestação de
Inconformidade Procedente em Parte, reconhecendo mais uma parte das retenções. Na parte que
ainda nos interessa aponta o Colegiado: “em relação à fonte pagadora CNPJ 33.870.163/0001-84,
cuja retenção informada pelo contribuinte no Per/Dcomp, código 3426, no valor de R$
1.112.065,57, consta um comprovante de rendimentos às fls. 442, com valor coincidente de
retenção na fonte, mas a fonte pagadora tem o CNPJ 60.746.948/0001-12. As retenções na fonte
Fl. 582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.884 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.900165/2010-91
3
no código 3426 para este CNPJ 60.746.948/0001-12 já foram consideradas pelo despacho
decisório, no montante de R$ 3.014.921,45 (vide Tabela A) do presente Acórdão”.
Intimado da decisão em 26.01.2018 (fls. 546), o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário em 27.02.2018 (fls. 548 e 550/553) se insurgindo, exclusivamente, quanto a glosa de
R$ 1.112.065,57 (um milhão cento e doze mil sessenta e cinto centavos e cinquenta centavos). É
alegado, em síntese:

Com o Recurso foram juntados comprovante de retenção do crédito ainda em
debate e de pagamento da parte incontroversa.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Da Admissibilidade:
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele conheço.

Do mérito:
Como exposto, no presente caso estamos diante de pedido de compensação de
débitos mediante utilização de Saldo Negativo de IRPJ referente ao ano calendário de 2004 e
formado a partir de retenções realizadas pelas fontes pagadoras. Considerando o teor do Recurso
Voluntário, tem ainda em litígio o valor de R$ 1.112.065,57 (um milhão cento e doze mil sessenta
e cinto centavos e cinquenta centavos).
Explica o contribuinte que tal valor foi recolhido sob o código 3426, tendo sido
informado na respectiva DCOMP como fonte o CNPJ 33.870.163/0001-84. Entretanto houve
equívoco quando a fonte, o CNPJ correto seria 60.746.948/0001-12. Defende que “embora tenha
Fl. 583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.884 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.900165/2010-91
4
ocorrido erro formal da Recorrente ao apontar CNPJ incorreto da fonte pagadora na DIPJ, tal valor
não pode ser glosado, uma que que o direito creditório da Recorrente é comprovadamente
legitimo nos termos do Informa de Rendimento correspondente”.
Com relação a fonte pagadora o acórdão recorrido expôs:
Após análise dos documentos apresentados às fls. 411 a 466, foi elaborada a
planilha a seguir, detalhando os números das folhas em que se encontram os
respectivos comprovantes de rendimentos, bem como os valores adicionais
reconhecidos pelo presente Acórdão:
Tabela C

...
Vale destacar que em relação à fonte pagadora CNPJ 33.870.163/0001-84, cuja
retenção informada pelo contribuinte no Per/Dcomp, código 3426, no valor de R$
1.112.065,57, consta um comprovante de rendimentos às fls. 442, com valor
coincidente de retenção na fonte, mas a fonte pagadora tem o CNPJ
60.746.948/0001-12. As retenções na fonte no código 3426 para este CNPJ
60.746.948/0001-12 já foram consideradas pelo despacho decisório, no
montante de R$ 3.014.921,45 (vide Tabela A) do presente Acórdão.
Fl. 584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.884 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.900165/2010-91
5
Pois bem, o contribuinte em seu Recurso Voluntário aponta que o não
reconhecimento do imposto retido em questão se deu por equívoco na informação quanto a fonte
pagadora. Teria havido erro material na indicação do respectivo CNPJ.
Quanto a este ponto entendo ser o caso de aplicação da Súmula CARF no 168:
Súmula CARF no 168
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório.
Acórdãos Precedentes: 9101-004.573, 9101-004.140, 9101-004.717, 1401-
004.022, 1401-003.158, 1301-004.122, 1301-004.333, 1201-003.112, 9101-
004.185, 9101-003.150 e 9101-002.203.
Conforme documento de fls. 555 há comprovação acerca da retenção feita pela
entidade com CNPJ no 60.746.948/0001-12 no valor exato ao ora debatido:

Por outro lado, as respectivas Dcomps (especialmente fls. 6 e 9) demonstram que
além do valor já reconhecido pelo despacho decisório para o citado CNPJ (o que afasta qualquer
receio quanto ao uso em duplicidade dos valores retidos) “sobra” exatamente o valor debatido:

Fl. 585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.884 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.900165/2010-91
6

Pelo exposto, entendo haver no caso espaço para aplicação da Súmula CARF no
168. Mero erro na indicação dos dados da fonte pagadora admite, considerando as provas do
equívoco, a retomada da análise do crédito.
Uma vez ultrapassado o óbice inicial nos cabe analisar as provas juntadas aos autos
para comprovação quanto a liquidez e certeza do crédito tributário, nos extamos temos em que
exigido pelo art. 170 do CTN.
O art. 170 do Código Tributário Nacional admite a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo delegando à
Lei Ordinária disciplinar as condições para sua utilização:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará,
para os efeitos deste artigo, a apuração do seu montante, não podendo, porém,
cominar redução maior que a correspondente ao juro de 1% (um por cento) ao
mês pelo tempo a decorrer entre a data da compensação e a do vencimento.
Percebemos que o CTN condiciona a extinção do crédito tributário à utilização de
valores revestidos de certeza, por sua vez a Lei no 9.430/95 em seu artigo 74 deixa claro que
“compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito tributário, sob
condição resolutória de sua ulterior homologação”, ou seja, cabe ao contribuinte – sob todos os
aspectos – o ônus de comprovar o direito alegado na respectiva DCOMP.
Por sua vez o saldo negativo de IRPJ ocorre quando os pagamentos de estimativas
mensais ou recolhimentos efetuados ao longo do ano-calendário são superiores ao imposto
devido na apuração anual. Entretanto, por uma lógica do sistema, para que as deduções título de
imposto de renda na fonte possam integrar a apuração do IRPJ e, caso se apure o saldo negativo, o
crédito possa se revestir da liquidez e certeza, se faz necessário que as retenções de IRRF 1) sejam
comprovadas e 2) que os correspondentes rendimentos tenham sido oferecidos à tributação
(Acórdão 1103-00.935).
Essa é a regra expressa do art. 2o da Lei no 9.430/96 c/c art. 6o do Decreto no
1.598/77, referendada pela Súmula CARF no 80, adotada pelo acórdão recorrido: “Na apuração
do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na
fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto”.
Fl. 586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.884 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.900165/2010-91
7
Assim, para comprovação do direito creditório deve-se avaliar dois elementos:
comprovação da ocorrência das retenções e ainda o oferecimento da respectiva receita à
tributação.
No que tange ao cumprimento do primeiro requisito, como exposto acima, há nos
autos a comprovação das retenções. Comprovação caracterizada pela emissão de informação
prestada pela fonte pagadora (fls. 555) e ainda pela DIRF juntada às fls. 313 a qual aponta um
valor total de retenção pelo CNPJ em questão compatível com a soma do crédito já reconhecido
pelo Despacho Decisório e valor em litígio (R$ 3.014.921,45 + R$ 1.112.065,57).

Neste cenário, restaria a este Colegiado analisar o segundo elemento exigido para
certeza do crédito tributário: oferecimento das receitas à tributação.
Segundo apontado na DIRF acima, em relação a fonte pagadora em questão, as
aplicações financeiras representaram no ano de 2004 um rendimento bruto de R$ 20.635.062,75.
Considerando que a maior parte do crédito já foi reconhecido pelo Despacho Decisório, é possível
concluir que os rendimentos foram oferecidos à tributação.
Além deste elemento, às fls. 285 temos ainda o relatório geral das retenções
sofridas no código 3426. No documento consta um rendimento bruto de R$ 85.650.672,71, com
IRRF no montante de R$ 17.133.195,16:
Fl. 587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.884 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.900165/2010-91
8

O valor do rendimento bruto apontado é bem inferior a totalidade dos valores
declarados na DIPJ na linha 24 “outras receitas financeiras”, da Ficha 06-A (fls. 271).
Assim, considerando que estamos tratando de diferenças cujos valores
correspondem a uma pequena parte do montante declarado na Dcomp, neste momento
processual, entendo haver fortes elementos para concluir pelo cumprimento deste último
requisito. O não oferecimento das receitas à tributação é requisito que, caso ocorrido, teria sido
apontado já pela autoridade competente como fundamentação para a não homologação integral
da DComp. O Despacho Decisório de fls. 326 confirmou a quase totalidade dos valores declarados.

Conclusão:
Diante do exposto, conheço do recurso para no mérito dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 588
DF CARF MF
Original